Tribunal: TJPA
Processo: 0018595-56.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018595-56.2000.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CHARIFE SAMER ZAHLAN REDWAN, REDWAN E CIA LTDA, ABDALLAH NAIM ZAHALAN REDWAN

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0018595-56.2000.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
REDWAN E CIA LTDA E OUTROS

RELATORA:
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUZA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 28/09/1999 contra REDWAN E CIA LTDA e outros, declarando extinta a ação com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e no art. 174 do CTN. A decisão considerou o prazo prescricional iniciado em 05/12/2018, data da certificação da não localização dos devedores e bens, e consumado em 05/12/2024. O apelante alegou ausência de inércia, aplicação da Súmula 106 do STJ e nulidade da sentença por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetiva inércia do exequente a justificar a decretação da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se o reconhecimento da prescrição intercorrente depende de prévia intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80; (iii) determinar se a sentença que decreta a prescrição sem observância do procedimento legal é nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a conjugação da inércia do exequente com o decurso do prazo de um ano de suspensão e mais cinco anos de prescrição, contados a partir do arquivamento dos autos, conforme art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/80.

A suspensão do feito foi certificada em 05/12/2018, mas não houve decisão judicial formal determinando o arquivamento, tampouco intimação da Fazenda Pública, o que impede o início da contagem do prazo prescricional e viola o § 4º do art. 40 da LEF.

A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente configura nulidade processual, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.838.411/SP.

Constatou-se atuação da Procuradoria-Geral do Estado nos autos e ausência de desídia, sendo a paralisação do feito atribuída a entraves estruturais do Judiciário, hipótese que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decretação da prescrição intercorrente exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença.

A paralisação do feito por entraves administrativos ou estruturais do Judiciário não caracteriza inércia do exequente, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

A contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se a partir do arquivamento formal do feito, precedido de decisão judicial e intimação da parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 2º e 4º; CTN, art. 174; CPC, art. 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.10.2013; STJ, REsp 1.838.411/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019; STJ, Súmulas 106 e 314.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que reconheceu, ex officio, a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em 28/09/1999 em face de REDWAN E CIA LTDA e outros.

A sentença recorrida (ID 24683638), proferida em 07/10/2024, fundamentou-se na sistemática prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF) e art. 174 do CTN, tendo como marco inicial da suspensão o momento da constatação da não localização do devedor e de bens penhoráveis, fato certificado nos autos em 05/12/2018. Considerando-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano seguido do quinquênio prescricional, concluiu o Juízo pela extinção do feito, declarando a prescrição intercorrente consumada em 05/12/2024. A decisão reportou-se à jurisprudência consolidada do STJ, notadamente ao Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, segundo o qual os prazos se operam automaticamente (ex lege), independentemente de intimação específica da Fazenda Pública.

Em suas razões de apelação (ID 24683641), o Estado do Pará suscita as seguintes alegações: (i) a prescrição intercorrente não se consumou, pois a paralisação do feito deveu-se a entraves administrativos e morosidade imputável ao Poder Judiciário, incidindo, portanto, a Súmula 106 do STJ; (ii) inexistência de inércia do exequente, uma vez que houve diligência e manifestação constante da Procuradoria-Geral do Estado; (iii) a sentença seria nula por não observar a necessidade de oportunizar à Fazenda manifestação sobre a fluência do prazo prescricional; (iv) subsidiariamente, requer o afastamento da verba honorária fixada, sob o fundamento de que a extinção pela prescrição intercorrente não enseja sucumbência, à luz da redação atual do §5º do art. 921 do CPC, introduzido pela Lei nº 14.195/2021.

As contrarrazões (ID 24683644), apresentadas pela Defensoria Pública do Estado do Pará, atuando como curadora especial dos réus ausentes, sustentam: (i) a validade da sentença, com base nos parâmetros objetivos traçados pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS; (ii) a ausência de penhora ou localização dos devedores há mais de 6 anos, demonstrando inércia do exequente e efetiva paralisação do feito; (iii) a impossibilidade de se atribuir exclusivamente ao Judiciário a morosidade, diante da ausência de diligência efetiva por parte da Fazenda Pública; e (iv) a legalidade da fixação dos honorários, na forma da jurisprudência dominante e da Súmula 314 do STJ.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público primário a justificar sua intervenção no feito, nos termos do art. 178 do CPC e da Súmula 189 do STJ, ressaltando que a presença da Fazenda Pública, por si só, não atrai a atuação do Parquet.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos de Ação Execução Fiscal, que extinguiu o processo com resolução de mérito.

Acerca da
prescrição

intercorrente
, rege a Lei Nº 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da
execução
, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição
.

§ 1º - Suspenso o curso da
execução
, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da
execução
.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição

intercorrente
e decretá-la de imediato.

(...)

Se verifica então, que a
prescrição

intercorrente
não é meramente declarada após o prazo de 06 (seis) anos totais após o início da
execução
, e sim, possui um procedimento específico a ser seguido.

Conforme o exposto no § 2º, transcorrido o prazo máximo de 01 (um) ano após a suspensão, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Assim, nos termos do § 4º supracitado, o prazo prescricional (cinco anos) decorre da decisão que ordena o arquivamento, e somente depois de ouvida a fazenda, o juiz poderia reconhecer a
prescrição

intercorrente
e decretá-la de imediato.

Dessa forma, cristalino que os prazos supracitados não foram respeitados pelo juízo primevo, tendo este sentenciado a
prescrição

intercorrente
, não havendo transcorrido prazo prescricional.

Este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
.
INOCORRÊNCIA
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
.
INOCORRÊNCIA
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
.
INOCORRÊNCIA
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
.
INOCORRÊNCIA
.
O reconhecimento da
prescrição

intercorrente
na
execução

fiscal
, consabidamente, depende de aferição de tempo e inércia do exequente na persecução do crédito. Tal entendimento é uníssono na jurisprudência. In casu, verifica-se que desde o último marco interruptivo da
prescrição
não decorreram mais de 05 anos. Assim, considerando que a
prescrição

intercorrente
somente possui lugar quando se encontram conjugados o decurso de tempo e a inércia da parte credora, não se há de reconhecê-la no caso concreto.
A
prescrição

intercorrente
ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, motivo pelo qual cabe aplicação da Súmula 106 do STJ.DADO PROVIMENTO À APELAÇÃO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, Nº 70082354945, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 02-09-2019)

(TJ-RS - AC: 70082354945 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 02/09/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
.
INOCORRÊNCIA
.
Nos termos do artigo 40 da Lei de
Execução

Fiscal
e Súmula nº 314, do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
exige a não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora.
Inocorrência
.
As demais questões trazidas ao conhecimento do Tribunal constituem supressão de instância, porque não apreciadas pela instância de origem, ainda que a alegada
prescrição
inicial constitua questão de ordem pública e possa ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula nº 409, do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - AI: 00565626320198190000, Relator: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 04/12/2019, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Este é o posicionamento da Segunda Turma de Direito Público:

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. BENS NÃO LOCALIZADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO
. LEI N.º 6.830/1980.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verifica-se que foi ajuizada a ação executiva em outubro/2008, sendo realizado o despacho citatório em novembro/2008. Ademais, constata-se que houve a citação do executado em maio de 2009. 2. O exequente, no ano de 2010 pleiteou ao judiciário medidas constritivas, mas só foram efetivadas em 2018, sem nenhum resultado frutífero. 3. Todavia, o Exequente, ora apelado, não fora notificado deste fato e logo em 2019 foi proferida sentença decretando a ocorrência da
prescrição
. 4. Desse modo, entende-se que seria imprescindível a ciência do Exequente no que tange à ausência de localização de bens, para que pudesse ser decretada a
prescrição

intercorrente
, o que não ocorreu na demanda ora analisada. 5. Destarte, resta necessário, no presente momento, afastar a
prescrição

intercorrente
, prevista no artigo 40, da Lei n.º 8.630/1980, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.

(6544973, 6544973, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29).

Dessa forma, claro está que assiste razão ao ora apelante, posto que teve sua
execução
extinta ao arrepio da legislação concernente, não tendo o juízo de origem realizado o correto cálculo do prazo prescricional, se eximindo assim de realizar o devido procedimento para que a
prescrição

intercorrente
fosse considerada.

Ademais, a sentença reconheceu a prescrição sem prévia oitiva da Fazenda Pública, em contrariedade ao que dispõe o art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, que exige a oitiva do exequente antes da decretação da prescrição intercorrente.

O STJ é firme ao declarar nula a decisão que decreta a prescrição sem prévia intimação da Fazenda, a exemplo do julgado:

"É indispensável a intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente, sob pena de nulidade."
(REsp 1.838.411/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019)

No caso concreto, não há qualquer comprovação de que tal providência tenha sido adotada, o que por si só já impõe a desconstituição da sentença, posto que 1) a sentença deixou de observar os requisitos formais exigidos para a decretação da prescrição intercorrente, especialmente no que tange à delimitação temporal dos prazos legais; 2) Houve efetiva atuação do exequente nos autos, sendo a paralisação atribuível a entraves estruturais do Judiciário; e 3) constatou-se a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, em contrariedade à legislação e à jurisprudência do STJ.

Ante o exposto, conheço e dou provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, para desconstituir a sentença de primeiro grau, com o consequente retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 30/06/2025